Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003514-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENIER GUILHERME WANDERLEY - CPF: 105.925.754-89 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO SOUZA CAVALCANTI - CPF: 650.666.931-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. Tutela de urgência. Descontos em benefício previdenci
ário. Cartão de crédito consignado. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de perigo de dano contemporâneo.
Recurso
desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado, cuja existência é contestada pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente (
I
) a probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação; e (
II
) o perigo de dano em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da regularidade da contratação demanda dilação probatória, especialmente para apuração da manifestação de vontade e da eventual utilização dos valores disponibilizados, o que inviabiliza, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito.

4. A existência de elementos indicativos de contratação e utilização do produto financeiro, apresentados pela instituição agravada, afasta, neste momento processual, a plausibilidade inequívoca da tese de inexistência do vínculo contratual.

5. O perigo de dano não se evidencia de forma contemporânea, uma vez que os descontos perduram por longo período sem impugnação imediata, circunstância que relativiza a urgência alegada.

6. A concessão da tutela antecipada, sem a devida instrução probatória, implicaria indevida antecipação do mérito em demanda que envolve alegação de fraude contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

2. A prolongada ocorrência dos descontos sem impugnação imediata afasta a caracterização de perigo de dano contemporâneo, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1047093-85.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1033021-93.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito ativo
, interposto porMaria do Rosário Souza Cavalcanticontra decisão proferida
nos
autos

da Ação Declaratória de Nulidade de Contratos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contratos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Consta dos autos que a agravante, pensionista do INSS, sustenta não ter contratado cartões de crédito consignado, vinculados ao seu benefício, os quais vêm gerando descontos mensais desde 2017
(RMC – Reserva de Margem Consignável)
e
desde
2022
(
R
C
C – Reserva de
Cartão de Consignado de Benefício)
.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que evidenciassem a probabilidade do direito, bem como pela inexistência de perigo de dano, considerando a longa duração dos descontos.

A
agravante sustenta, em síntese: (
I
) inexistência de contratação; (
II
) incidência do CDC, com inversão do ônus da prova; (
III
) natureza alimentar do benefício; e (
IV
) presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em contraminuta, o agravado defende a regularidade da contratação, afirmando que houve utilização do cartão, inclusive com saques e registros documentais e telefônicos, o que afastaria a probabilidade do direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
Dispensado o preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente aprobabilidade do direitoe operigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida.

Isso porque, embora a agravante alegue a inexistência de contratação, verifica-se que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para análise da regularidade dos contratos, da eventual manifestação de vontade e da utilização dos valores disponibilizados.

Ademais, há nos autos elementos apresentados pela instituição financeira que indicam, ao menos em tese, a existência de contratação e utilização do produto (saques e registros operacionais), circunstância que impede, neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da probabilidade do direito alegado.

A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem assentado que,havendo controvérsia fática acerca da contratação, a matéria deve ser dirimida após instrução probatória, não sendo adequada sua resolução em sede de tutela de urgência

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –TUTELAANTECIPADAINDEFERIDA -DESCONTODE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PEDIDO DESUSPENSÃODOSDESCONTOSSOB ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT, AI
1032469-31.2025.8.11.0000)

Q
uanto ao perigo de dano, embora os descontos incidam sobre verba de natureza alimentar, observa-se que estes vêm ocorrendo há longo período — desde 2017 (RMC) e 2022 (RCC) — sem interrupção, o que enfraquece a alegação de urgência atual e iminente.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO.TUTELADE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.SUSPENSÃODEDESCONTOSEM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO.DESCONTOSREALIZADOS HÁ LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. (TJMT, AI no 1047093-85.2025.8.11.0000)

Nesse contexto, a concessão da tutela antecipada, neste momento, implicaria indevida antecipação do mérito, sem a necessária instrução probatória, sobretudo em demanda que envolve alegação de fraude contratual.

Ressalte-se, por fim, que a matéria poderá ser reexaminada pelo Juízo
a quo

após a adequada instrução do feito, não havendo prejuízo irreparável à parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo
inalterada
a
decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026